Tribunal: TJPA
Processo: 0802105-65.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802105-65.2020.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARITILDES BARBOSA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802105-65.2020.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL

APELADA: MARITILDES BARBOSA DE JESUS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DE BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Maritildes Barbosa de Jesus em ação de Obrigação de Pagar Retroativos c/c Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela. A autora, trabalhadora doméstica e segurada do INSS, sofreu acidente com fratura de braço/punho e teve indeferido seu pedido administrativo de auxílio-doença acidentário. O juízo de primeiro grau condenou o INSS ao pagamento retroativo do benefício pelo período de incapacidade comprovado (15/02/2017 a 28/11/2017), acrescido de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios. Irresignado, o INSS alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de perícia judicial para comprovar a incapacidade decorrente do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia judicial para comprovação do acidente e da incapacidade; e (ii) se é suficiente o conjunto probatório apresentado pela autora, baseado em laudos médicos particulares, para justificar a concessão retroativa do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando a incapacidade laboral é temporária e o benefício pleiteado refere-se a período pretérito, em que a autora estava impossibilitada de trabalhar devido ao acidente, conforme comprovado por documentos médicos contemporâneos aos fatos.

A jurisprudência admite que laudos médicos particulares podem ser suficientes para a concessão do auxílio-doença, especialmente quando comprovam a incapacidade no período requerido e não há evidência de necessidade de nova avaliação, devido ao decurso de tempo entre o acidente e a data atual.

O princípio da razoável duração do processo e a necessidade de garantir efetividade ao direito previdenciário fundamentam a manutenção da sentença, pois o lapso de cinco anos desde o acidente torna inviável a realização de perícia conclusiva sobre a condição temporária à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de perícia judicial em casos de incapacidade temporária não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório apresentado pela parte autora, baseado em laudos médicos particulares, comprova a incapacidade no período pleiteado.

A concessão retroativa de auxílio-doença é possível com base em laudos médicos particulares, sem necessidade de perícia judicial, quando decorrido longo período desde a ocorrência do evento incapacitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.213/1991, art. 124; Lei nº 8.328/2015, art. 40; STJ, Tema 905.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50089825920214047201 SC, Rel. Des. Fed. Celso Kipper, j. 14/12/2021; TRF-1, AI: 00625839420164010000, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j. 27/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (ID 11410998 – fls. 1/7) que, nos autos da ação de Obrigação de Pagar Retroativos c/c Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Maritildes Barbosa de Jesus em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora.

Na exordial (ID
11410966- fls. 1/8)
, a requerente relata ser doméstica e segurada do INSS, tendo sofrido acidente em 06/02/2017, que resultou na fratura de braço/punho. Por conta disso, requereu administrativamente junto à autarquia previdenciária a concessão de auxilio doença acidentário, pedido este que restou indeferido sob a justificativa de falta de qualidade de segurado na data de 16/11/2017. Também na esfera administrativa recorreu da decisão, a qual restou mantida pelo mesmo fundamento. Assim
, requereu, em tutela de evidência, que seja determinado ao INSS que efetue o pagamento dos valores retroativos a partir da data do requerimento, e, no mérito, a confirmação da tutela, acrescida da condenação do INSS ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ajuizada a ação, o juízo de origem concedeu a gratuidade judicial, porém indeferiu a tutela de urgência, determinando a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos. (ID 11410990 – fls. 1/3).

Em ID 11410992 – fls. 1, a autora peticionou, esclarecendo que a ação se trata de pedido de pagamento retroativo de valores não pagos em decorrência do indeferimento indevido do pedido de auxílio acidentário junto ao INSS. Prossegue afirmando ser impossível realizar perícia presencial, haja vista o decurso do tempo, pois a autora já se encontra trabalhando, apenas trazendo aos autos para fins de comprovação os documentos médicos emitidos por ocasião do acidente.

Certificada a não apresentação de Contestação, embora regularmente citado o ente previdenciário. (ID 11410996 – fls. 1).)

Sobreveio a sentença (ID 11410998 – fls. 1/7), julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida ao pagamento retroativo do benefício de auxílio-doença beneficiário, enquanto não efetivada a reabilitação profissional da requerente para o desempenho de sua atividade, no período de 15 de fevereiro de 2017 até a data de seu retorno ao trabalho na data de 28 de novembro de 2017.

Condeno a parte requerida ao pagamento de tais parcelas supracitadas adotando correção e juros nos termos do precedente fixado no Tema 905, em Recurso Repetitivo do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno ainda o Réu ao pagamento das custas processuais, estando isento nos termos do art. 40 da Lei n° 8.328/2015, e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, § 2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº 8.213/1991).

Intimem-se a parte autora via DJE e a ré via remessa.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Irresignada, a autarquia previdenciária recorreu da decisão,
(ID 11411001 – fls. 1/3) afirmando restar nula a sentença, sob o argumento da necessidade de realização de perícia médica judicial para a constatação do efetivo acidente e que a não realização da prova pericial configura cerceamento de defesa do INSS.

Contrarrazões apresentadas em ID 11411002 – fls. 1/144, pela manutenção da sentença.

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 16837008 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

A discussão cinge-se em saber se correta a sentença proferida pelo Magistrado, bem como a necessidade de reabertura da instrução processual para que o Laudo Pericial Judicial reavalie a perícia médica administrativa realizada pelo INSS, sob o argumento de cerceamento de defesa do ente previdenciário.

No presente caso, a Apelada ficou incapacitada temporariamente em razão do acidente, especificamente no período de 15 de fevereiro de 2017 a 28 de novembro de 2017 (ID 11410982 – fls. 1), não sendo conveniente nova perícia médica para contestar uma incapacidade temporária. Ademais, o pedido o benefício pleiteado não versa sobre concessão atual, mas ao pagamento retroativo do benefício referente ao período em que se verificou a incapacidade.

Acerca da matéria, verifica-se reiteradas decisões no sentido de que não sobrevindo a necessária perícia médica judicial para a comprovação da incapacidade e passados 45 (quarenta e cinco) dias, haverá a implementação automática do benefício previdenciário.

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS PARA ANÁLISE DE PEDIDOS DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO SE NÃO REALIZADA A PERÍCIA EM 45 DIAS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

O parágrafo 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.º 11.665/08, prevê que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Assim, merece trânsito o pedido de implantação automática do benefício, em 45 dias, a contar da entrada do requerimento, se não realizada a necessária perícia médica para comprovação da incapacidade. Tal provimento não implica ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, mas determinação judicial baseada em norma legal, com a finalidade de garantir a concretização de direito fundamental. Precedentes deste TRF4 (Ação Civil Pública nº 5004227- 10.2012.404.7200/SC).

2.

Mantida a sentença que determinou à Autarquia Previdenciária a implantação temporária do benefício de auxílio-doença ao impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, até a realização da perícia administrativa. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50089825920214047201 SC 5008982-59.2021.4.04.7201, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Assim, constatado o decurso do tempo de 5 (cinco) anos entre a data de reintegração de MARITILDES BARBOSA DE JESUS e o pedido de nova perícia, não há do que se falar em reabertura de instrução processual, dada a inexistência da natureza acidentária no ano de 2023.

É conveniente ressaltar que a autora apresentou laudos realizados por médicos especialistas na área de sua patologia, os quais foram capazes de comprovar sua incapacidade laboral à época. (ID’s 11410979; 11410980 e 11410981).

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria pela presunção de veracidade do laudo médico juntado pela parte, bem como pela possibilidade de o referido documento ser suficiente para a concessão do auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO/RURAL. ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE.

1. Incidente recursal interposto contra decisão que postergou a análise da tutela de urgência e determinou que fosse a autoar/agravante "... submetida à perícia médica por peritos do juízo federal, em local, data e horário designados pela justiça federal, subseção Marabá" (fl. 71).

2. A jurisprudência deste TRF da 1ª Região e do eg. STJ pacificou o entendimento no sentido de que laudo médico particular que aponte no sentido da incapacidade laboral é suficiente para a concessão do auxílio-doença.

3. Na hipótese, a agravante requereu auxílio-doença, antes da realização da perícia judicial, tendo em vista que, além de se tratar de verba de natureza alimentar, foram acostados laudos realizados por médicos especialistas na área de sua patologia (HAS e sequela de AVEI, com evolução para hemiparesia a esquerda e déficit cognitivo leve) comprovando sua incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual como operador de trator esteira. Ressalte-se que a agravante apresentou laudos contemporâneos ao requerimento administrativo.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a concessão de auxílio-doença à agravante até que seja acostado aos autos laudo-médico judicial, a partir de quando esta decisão poderá ser revista pelo juízo a quo. (TRF-1 - AI: 00625839420164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/02/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 01/04/2019)

Assim, acompanhando o entendimento jurisprudencial, entendo que não há de se falar em cerceamento de defesa do INSS quanto a não realização de perícia, tendo em vista o decurso do tempo desde o acidente até os dias atuais, bem como a possibilidade de concessão do referido benefício com base nos laudos médicos apresentados pela autora que apontam a correlação da incapacidade com o evento do acidente, acarretando à parte o direito ao recebimento do benefício pleiteado, devendo ser mantida a sentença ora combatida.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/11/2024